Tribunal: TJDFT
Processo: 0047684-68.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047684-68.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RECORRIDO: THELMA MACHADO GONCALVES DESPACHO Na petição de ID 76062337, os advogados da recorrente comunicam a revogação do mandato judicial, consoante instrumento particular de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios juntado no ID 76062340. Proceda a Secretaria à exclusão dos causídicos da recorrente dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal da recorrente ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, bem como para se manifestar sobre a petição apresentada no ID 75989276. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007